Tribunal: TJDFT
Processo: 0703584-88.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Rescisão contratual. Inépcia da inicial. Preclusão da juntada de documentos. Preliminares rejeitadas. Atraso na entrega de imóvel. Pandemia de covid-19. Caso fortuito não configurado. Danos morais. Restituição integral dos valores pagos. Apelação da parte ré desprovida. Recurso adesivo da parte autora provido.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta em razão de atraso na entrega de imóvel adquirido em programa habitacional.
2. A sentença declarou rescindido o contrato por culpa exclusiva das rés, condenando-as à restituição integral dos valores pagos, ao pagamento de indenização por danos morais e rejeitando os pedidos de lucros cessantes e multa moratória.
3. As rés apelaram, alegando preliminares de inépcia da inicial e preclusão da juntada de documentos, além de defenderem a ocorrência de caso fortuito e força maior em razão da pandemia de COVID-19.
4. A autora interpôs recurso adesivo, pleiteando a inclusão dos valores pagos no curso do processo na condenação.
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso na entrega do imóvel configura inadimplemento contratual apto a justificar a rescisão e a condenação das rés à restituição integral dos valores pagos e ao pagamento de danos morais; e (ii) estabelecer se os valores pagos pela autora no curso do processo devem ser incluídos na condenação.
III. Razões de decidir
6. Rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial, pois a petição atende aos requisitos legais e permite o exercício do contraditório.
7. Afasta-se a alegação de preclusão da juntada de documentos, pois foram apresentados em cumprimento à determinação judicial.
8. Não se configura caso fortuito ou força maior, pois o contrato foi firmado após o reconhecimento da pandemia, sendo previsíveis seus efeitos.
9. O atraso na entrega do imóvel, mesmo considerando cláusula de tolerância, ultrapassou o prazo contratual, configurando inadimplemento.
10. A restituição integral dos valores pagos é devida, conforme jurisprudência consolidada, não sendo admitida retenção.
11. O atraso injustificado ultrapassa o mero aborrecimento, justificando a condenação por danos morais.
12. Os valores pagos no curso do processo devem ser incluídos na condenação, conforme art. 323 do CPC.
IV. Dispositivo
13. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso principal desprovido. Recurso adesivo provido para incluir na condenação os valores pagos no curso do processo.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 321, 323, 406, §1o, 487, I, 85, §2o e §11; CC, arts. 389, parágrafo único, 393, 422, 427; CDC, arts. 30, 31, 35, 47, 48.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 996. TJDFT, Acórdãos no 2010039, no 2039295, no 1872015.